Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-89.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016508-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), DELIRIA MARIA GODOY - CPF: 568.641.671-00 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC –
APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a
tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante alterou significativamente o cenário exposto na exordial, visto que o contrato apresentado, até prova em contrário, confere licitude aos descontos. Por fim, não há perigo de dano ou risco de prejuízo de difícil reparação, eis que os débitos vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde
04/09/2019
. Logo, o transcurso desse lapso temporal, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da imediata suspensão dos descontos mensais.

Ademais, não há nos autos menção de que a Agravada tenha adotado qualquer atitude premonitória anunciando que irá inserir o nome da Agravada no cadastro de restrição de crédito, o que afasta a alegação de prejuízo pela Agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1016508-89.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Alta FLoresta, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Materiais/Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
n.º 1004385-38.2021.8.11.0007,

ajuizada por
DELIRIA MARIA GODOY,
determinou a imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato objeto da demanda, bem como que a Agravante se abstenha de inserir/manter os dados da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

Em caso de descumprimento das medidas acima, fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o banco Agravante aduz que a Agravada tinha pleno conhecimento do contrato celebrado e das cláusulas nele contidas, razão pela qual não pode o Agravante ser
‘tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito
.

Aduz que o valor estipulado como
astreintes
ofende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser revogada ou reduzida, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito pela parte Agravada.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada e autorizar o Agravante a efetuar os descontos.

Subsidiariamente, requer a revogação da redução da multa, ou ainda, para fixar sua incidência por ato ou, no mínimo, por mês. Por fim, pugna pela redução e fixação de limite máximo.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 101736498).

A Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, no entanto deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID. 105512983).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021